Tribunal: TCU
Processo: 038.131/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pela licitante Colombo Retroterra Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Procedimento de Contratação de Obra PCO 1/DEAMP/2021 - Processo SEI 48036.000196/2020-11, conduzido pela Comissão de Licitação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Escritório do Rio de Janeiro. Considerando que a representação foi acolhida e, mediante o Acórdão 2805/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, foi determinado cautelarmente, à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Escritório do Rio de Janeiro que suspendesse o andamento do Procedimento de Contratação de Obra 1/DEAMP/2021 (Processo SEI 48036.000196/2020-11) ou do contrato dele decorrente, caso seu termo já tenha sido celebrado; Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 211/2022-TCU-Plenário , que considerou improcedente a presente representação e revogou a medida cautelar adotada pelo item 9.1 do Acórdão 2805/2021 contra o Procedimento de Contratação de Obra 1/DEAMP/2021; Considerando que a representante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, nos termos do Acórdão 430/2022-TCU-Plenário , analisando, dentre outras questões, o fato de que não foi admitida como parte interessada no processo. Considerando que, nesta oportunidade, a representante ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação do Acórdão 211/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que os argumentos apresentados se baseiam em documentos já analisados por esta Corte de Contas quando do julgamento da representação; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando, por fim, o pronunciamento da Serur (Peças 89-91) pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146 e 282 Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Colombo Retroterra Ltda. em razão da ausência de legitimidade, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.131/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Colombo Retroterra Ltda. (81.828.923/0001-38). 1.2. Interessados: Escritório do CPRM no Rio de Janeiro (00.091.652/0002-60); JR Construções e Terraplenagem Ltda EPP (05.895.635/0001-18). 1.3. Órgão/Entidade: Escritório do CPRM no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Rodrigo Otavio Goncho (15.406/OAB-SC), representando JR Construções e Terraplenagem Ltda EPP; Lilyan Ribeiro Geremias (60835/OAB-SC), representando Colombo Retroterra Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.